Tribunal: TJDFT
Processo: 0743800-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. PROFESSOR EM REGIME DE TELETRABALHO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VERBA PAGA POR ERRO OPERACIONAL DURANTE A PANDEMIA. TEMA 1.009 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO POR PARTE DO SERVIDOR. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de contradição no acórdão, uma vez que as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal estariam divergindo de entendimento quanto a casos idênticos.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Os presentes embargos apontam vício de contradição inexistente. Isso porque não há incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada. O inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura contradição, muito menos a divergência de entendimento entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Aliás, a suposta divergência apontada tem meio e procedimento próprio para ser reconhecida e sanada, conforme arts. 90 e seguintes do Regimento Interno das Turmas Recursais.
IV. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.